Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CONSERTO REALIZADO PELO ADQUIRENTE. PERÍODO DE SANAÇÃO. OPORTUNIDADE DE CONSERTO NÃO CONCEDIDA AO FORNECEDOR. RESSURGIMENTO DO DEFEITO. INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É inviável a realização de perícia para aferir a existência do defeito se o produto foi reparado e vendido. Além disso, as notas fiscais das peças e mão de obra permitem aferir a natureza do problema, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar de incompetência dos Juizados rejeitada.

2. “A teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.” (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)
3. No precedente acima citado, a relatora pontuou que “apenas após o transcurso do prazo de 30 dias sem que haja o efetivo reparo do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo sua conveniência, alguma das soluções definitivas conferidos pelo parágrafo primeiro do art. 18, a saber: a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço”.
4. No caso, o autor adquiriu um veículo Chery Celer que apresentou sucessivos problemas de superaquecimento. O primeiro defeito surgiu em 14/4/2025, tendo o autor procurado o réu para resolver o problema. Não tendo sido o defeito resolvido a contento do autor, que preferiu levar o veículo para conserto em outra oficina sem dar oportunidade ao fornecedor de sanar o vício no prazo legal, é indevido o ressarcimento das despesas de tentativas de conserto realizadas nesse período.
5. Ressurgindo, no entanto, o defeito depois dos 30 dias, ao consumidor é conferido o direito potestativo de pedir abatimento do preço relativo às despesas de conserto desse defeito e a desvalorização do veículo. De acordo com as ordens de serviços anexadas aos autos, devem ser ressarcidos os gastos de R$ 300 com sistema de arrefecimento e R$ 350 com vazamento de água realizados em 22/5/2025 (ID 81420846).
6. Em relação aos outros defeitos apresentados no freio e suspensão, não foram oportunizados ao fornecedor o reparo, logo, em relação a eles não cabe ressarcimento. Além disso, há gastos com manutenção periódica que não podem ser imputados ao fornecedor (troca de óleo, filtros e bateria).
7. Nessas circunstâncias, a indenização será reduzida para R$ 650 pelos gastos relativos ao superaquecimento, realizados depois do período de sanação de 30 dias, e R$ 9.900 da perda patrimonial que a autora sofreu com a revenda do veículo pouco depois de o ter adquirido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização do dano material para R$ 10.550 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas ou honorários.